Tribunal: CARF
Processo: 11610.728858/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.728858/2013-01
ACÓRDÃO
2002-010.217 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBALDO PEREIRA LIMA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.217 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.728858/2013-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado em
virtude de suposta Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício decorrentes de RRA.
Após a impugnação a 22a Turma da DRJ/SPO julgou procedente o lançamento com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário 2009 são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-
se ao ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese basicamente
os termos da impugnação, quais sejam:
Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos aos anos-calendário anteriores
ao do recebimento, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de aposentadoria, como no presente caso;
No entanto, a referida Instrução Normativa só consolidou o que já vinha sido
entendido pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da
decisão proferida em 27 de setembro de 2005, no Recurso Especial 758.779/SC,
relatado pelo Ministro José Delgado;
No mesmo sentido foi o entendimento dos acórdãos preferidos nos Recursos
Especiais de números 1.075.700/RS, 1.094.511/RJ, 1.092.228/SP e 1.115.111/SR;
Ademais, foi acolhido pela jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de
Justiça, a tese da não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
recebidos pelo contribuinte, na vigência do Código Civil de 2002, por terem
natureza jurídica indenizatória;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.217 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.728858/2013-01
3
Antes mesmo da Instrução Normativa n° 1.127/2011, portanto, a Jurisprudência
Pátria já havia consolidado o entendimento que, em caso de pagamento
acumulado de prestações previdenciárias atrasadas, o imposto de renda a ser
retido na fonte ou a ser pago pelo beneficiário, não deve ser superior ao que o
mesmo pagaria (ou seria isento), caso tivesse recebido seu benefício mês a mês,
na data de vencimento de cada parcela;
Resta incontroverso, assim, que o valor recebido do INSS, que ora se pretende a
tributação, refere-se à rendimentos recebidos de uma só vez por força de decisão
proferida em pleito de revisão, posto que não pagos periodicamente no passado a
título de aposentadoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado acima a lide se restringe á cobrança de imposto sobre rendimentos
recebidos acumuladamente em 2009 por força de decisão judicial.
Neste sentido entendo caber razão ao recorrente uma vez que a decisão definitiva
de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Nesta esteira, referida decisão decidiu pelo regime de competência para o cálculo
mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Ou seja, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário da presente autuação deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Esse tem sido o entendimento já consolidado por este Conselho.
Conclusão:
Ante ao exposto
Voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para
que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.217 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.728858/2013-01
4
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 88
DF CARF MF
Original